Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-60.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (EMBARGADO), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. - CNPJ: 40.302.877/0001-51 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1012078-60.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 0008807-53.2019.8.11.0004 onde litiga com CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV E OUTRO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 152342680 o colegiado por unanimidade proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 153910189 seja liminarmente deferido o efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.026, §1º, do CPC, para sobrestar os consectários da decisão embargada, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso, a relevância da fundamentação e o risco de dano grave e de difícil reparação, conforme razões sumariadas no tópico V deste recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões apontadas e, por conseguinte:

Requer sejam expressamente analisados os fatos consumados depois da Interposição do Agravo de Instrumento, consubstanciados na Ação possessória nº 1001579-78.2022.8.11.0012 ajuizada pelos Embargados contra os Embargantes e na decisão de 2º Grau nos autos do Agravo de Instrumento 1021570-76.2022.8.11.0000, que conflita com a deliberação do Acórdão objurgado, a fim de determinar que a imissão na posse das áreas objetos do litígio seja implementada de acordo com o que restar decidido naquela demanda possessória, sob pena de ofensa aos artigos 1.022, II, e 493, ambos do CPC, bem como violação ao princípio da segurança jurídica;

Requer seja expressamente analisado o fato consumado depois da Interposição do Agravo de Instrumento, consubstanciado no plantio da safra 2022/2023, pelos Embargantes, nas áreas objetos do litígio, a fim de determinar que, caso mantida a ordem de imissão de posse, ela seja cumprida tão somente após a data de 20/04/2023, assegurando que os Embargantes possam realizar a colheita da safra pendente, sob pena de ofensa aos artigos 1.022, II, e 493, ambos do CPC, artigo 28 do Decreto nº 59.566 /66 e ao princípio da boa-fé;

Requer sejam expressamente analisadas as matérias preliminares suscitadas nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, atinentes à preclusão lógica, ausência de interesse recursal e supressão de instância, consumadas em desfavor dos Embargados, à luz dos artigos 100, parágrafo único, 996 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, sob penas de ofensa aos artigos 1.022, II, 489, §1º, IV, do mesmo diploma legislativo;

Requer seja expressamente analisado o dispositivo legal cuja violação foi inaugurada no Acórdão, inserto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, a fim de prequestionar a matéria e viabilizar a interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça;

Contrarrazões sob ID. 156041181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, houve o esgotamento do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não havendo óbice à retomada dos bens alienados fiduciariamente, restando superada a pretensão voltada ao reconhecimento da essencialidade do bem ao desempenho da atividade da recuperanda, com base no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de medida aplicável exclusivamente durante o “stay period”.

Além disso, não há como negar que durante todo o período do "stay period" cabia à parte agravada, indubitavelmente a maior interessada em preservar a continuidade das suas atividades produtivas, negociar junto aos credores extraconcursais o pagamento das respectivas dívidas, a fim de impedir constrições sobre o seu patrimônio.

O que não se cogita é considerar isoladamente o princípio da preservação da empresa (homenageado pela Lei nº 11.101/2005, mas não como um valor absoluto encerrado em si mesmo), de modo a impedir que credores com garantia fiduciária, uma vez exaurido o prazo de proteção (leia-se, "stay period"), exerçam seu direito indefinidamente, pois isso significaria impor sacrifício demasiado ao credor e a mitigação do instituto da alienação fiduciária.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

VOTO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Cordiant Emerging Loan Fund IV (“CORDIANT”) e Allianz em Loans S. C. S. (“ALLIANZ”) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial das empresas Monte Alegre Agrícola Ltda., e Outras (proc. n. 0008807-53.2019.8.11.0004) determinou, dentro outras deliberações, pela “manutenção do grupo recuperando na posse dos imóveis de matrículas n° 19.424 e 19.436, enquanto perdurar o "stay period" e o caráter de essencialidade.”

O Des. Relator a 2ª Vogal deram provimento ao recurso.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar o os eminentes julgadores.

Com efeito, esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000, proveu o recurso dos ora agravantes para reformar a decisão pretérita do juízo recuperacional que suspendera qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis sub judices, notadamente após o decurso do prazo já prorrogado do stay period.

Ocorre que, posteriormente a tal julgado, o período de blindagem foi novamente prorrogado pelo juízo recuperacional em mais 180 dias, em decisão atacada pelo Agravo de Instrumento n. 1010717-08.2022.8.11.0000.

Anoto que na própria decisão agravada constou que, diante da essencialidade dos bens “pelo menos enquanto perdurar o período de suspensão”.

Ocorre que mesmo este prazo adicional de 180 dias já se findou, razão pela qual o Agravo de Instrumento n. 1010717-08.2022.8.11.0000 que visava desconstituí-lo perdeu seu objeto, consoante deliberado na última sessão.

Assim, findo o período de blindagem, inexistem razões para afastar o quanto já decidido por este órgão fracionário no âmbito do instrumental n. Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, em consonância com o voto dos demais membros da Câmara.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023